Tribunal: TJDFT
Processo: 0706970-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de obrigação de pagar, reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança de honorários advocatícios contratuais e julgou improcedente o pedido. O autor alegou que a ação teria natureza de jurisdição e, portanto, não estaria sujeita a prazo prescricional ou, subsidiariamente, seria aplicável o prazo geral decenal do art. 205 do Código Civil. Ainda, sustentou a competência da circunscrição com base no domicílio das partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão deduzida se submete ao prazo prescricional quinquenal previsto para a cobrança de honorários advocatícios contratuais; (ii) estabelecer se o juízo de origem é competente para processar e julgar a demanda, considerada a alegação de inexistência de litígio e a origem da obrigação em outro processo judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denominação da ação como “expedição de alvará” não altera a sua natureza jurídica, que se revela pela causa de pedir e pelo pedido. No caso, trata-se de cobrança de honorários advocatícios contratuais, não de medida de jurisdição voluntária.
4. A pretensão está sujeita ao prazo prescricional de cinco anos, conforme o art. 206, § 5o, II, do Código Civil, combinado com o art. 25 do Estatuto da OAB (Lei no 8.906/1994), aplicável à cobrança de honorários advocatícios decorrentes de contrato.
5. O termo inicial do prazo prescricional, na hipótese, é a data de encerramento da ação de inventário, que ocorreu com a expedição do formal de partilha em setembro de 2017. A ação foi ajuizada após o decurso do prazo quinquenal, estando, portanto, prescrita.
6. A cláusula contratual que prevê o foro da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF não tem o condão de alterar a competência funcional, especialmente quando a pretensão versa sobre cumprimento de obrigação relacionada a outro processo, de comarca e Tribunal diversos.
7. A ausência de litígio e a alegação de inexistência de resistência por parte da contratante enfraquecem a demonstração de interesse processual, podendo o pedido ser formulado nos autos originários ou perante o juízo competente indicado.
8. A competência jurisdicional não pode ser exercida para emitir ordens em processos submetidos a outros juízos, sem vínculo funcional hierárquico, sob pena de violação aos limites da jurisdição.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.
_________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 205 e 206, § 5o, II; Lei no 8.906/1994 (EOAB), art. 25; CPC, art. 17 e art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0701712-75.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, j. 19.09.2024, DJe 04.10.2024; TJDFT, APC 0722458-11.2022.8.07.0007, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 07.08.2024, DJe 02.09.2024.